Tribunal: TJSP
Processo: 0130350-33.2010.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Art. 1.040, inc. II, do Código de Processo Civil. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. LEI No 11.960/09. Retratação parcial do julgado. Acórdão que entendeu ser inaplicável a Lei no 11.960/09. Aplicação das teses proferidas no julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, e do Recurso Especial no 1.495.146/MG que

Ementa:
RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Art. 1.040, inc. II, do Código de Processo Civil. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. LEI No 11.960/09. Retratação parcial do julgado. Acórdão que entendeu ser inaplicável a Lei no 11.960/09. Aplicação das teses proferidas no julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, e do Recurso Especial no 1.495.146/MG que estabeleceu os seguintes encargos: agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. Retratação parcial do julgado.